Tribunal: TJSP
Processo: 2008294-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Agravo de Instrumento – Interposição em face do indeferimento de efeito suspensivo – Julgamento do agravo de instrumento – Superveniente perda do objeto do presente recurso - Agravo interno prejudicado

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228081
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2008294-46.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante CB SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO EM SAÚDE SUPLEMENTAR LTDA, são
agravados HUGO DE PAULA PEREIRA e FATIMA APARECIDA DE PAULA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2008294-46.2019.8.26.0000/50000 -E
2
AGRAVO INTERNO No No 2008294-46.2019.8.26.0000/50000
AGRAVANTE: CB SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO EM SAÚDE SUPLEMENTAR
LTDA
AGRAVADOS: HUGO DE PAULA PEREIRA e FÁTIMA APARECIDA DE PAULA
INTERESSADA: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A
JUIZ: RODRIGO GORGA CAMPOS
VOTO No 19.963
AGRAVO INTERNO Agravo de Instrumento Interposição em
face do indeferimento de efeito suspensivo
Julgamento do
agravo de instrumento
Superveniente perda do objeto do
presente recurso - Agravo interno prejudicado
Vistos.
Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão
que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado em Agravo de Instrumento interposto contra
decisão proferida pelo MM. Juiz da 9a Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo,
em Ação de Obrigação de Fazer proposta por HUGO DE PAULA PEREIRA e FÁTIMA
APARECIDA DE PAULA contra CB SAÚDE ADMINISTRAÇÃO EM SAÚDE
SUPLEMENTAR LTDA e NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A, que deferiu o
pedido de concessão de tutela de urgência para determinar que as rés mantenham o
tratamento psiquiátrico dispensado ao autor na clínica em que está internado, sob pena de
multa.
Sustenta a agravante, em síntese, que há necessidade
premente de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, pois presentes os
requisitos necessários para concessão da medida pleiteada.
É o breve relatório do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2008294-46.2019.8.26.0000/50000 -E
3
O recurso deve ser considerado prejudicado.
Com efeito, considerando-se o julgamento do agravo
de instrumento, a perda do objeto do presente agravo interno põe-se como evidente, na
medida em que não mais é possível pronunciamento jurisdicional recursal relativo a
decisão interlocutória nele proferida, devendo, por consequência, ser considerado
prejudicado.
Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator